Tribunal: TJES
Processo: 5021425-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021425-28.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FILIPE PIANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021425-28.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FILIPE PIANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Filipe Piana, contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, autuado por suposto descumprimento de medida protetiva de urgência prevista na Lei nº 11.340/06, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, excesso de prazo para apreciação de pedido de prisão domiciliar e desnecessidade da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se houve excesso de prazo na apreciação do pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva demonstra a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, lastreados em reiterados atos de descumprimento de medidas protetivas, consistentes em contatos indevidos, perseguição e comparecimento ao local de trabalho da vítima.

4.

O reiterado descumprimento das ordens judiciais evidencia o periculum libertatis e o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima e de seus familiares, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5.

A gravidade concreta da conduta, caracterizada por histórico de violência psicológica e patrimonial, revela a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a efetividade das medidas protetivas anteriormente deferidas.

6.

A fundamentação adotada pelo juízo de origem encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que reconhecem a idoneidade da prisão preventiva nos casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência.

7.
A alegação de excesso de prazo resta prejudicada, uma vez que houve reexame da custódia cautelar por decisão superveniente proferida nos autos de origem.

8.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a legitimam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
O reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência autoriza a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal.

2.
A prisão preventiva é legítima quando demonstrado risco concreto à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, evidenciada a insuficiência de medidas cautelares diversas.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 313, III, e 319; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC nº 144.385/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.04.2021;

STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023;

TJES, HC nº 5013225-66.2024.8.08.0000, Relª Desª Raquel Durão Correia Lima, j. 16.10.2024;

TJES, HC nº 5005660-17.2025.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 25.06.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021425-28.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FILIPE PIANA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 5ª CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
FILIPE PIANA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
5ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi autuado por suposta quebra de medida protetiva, na forma da lei 11.340/06.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo
para apreciação do pedido de prisão domiciliar nos autos de origem
.

Alega, também, que a decisão que motivou a cautelar carece dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como alega a desnecessidade da medida,
vez que não houve descumprimento da medida protetiva de urgência
.

Atenta, ainda, para o fato de que o paciente é primário, possui trabalho lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja

expedido contramandado de prisão em favor do
requerente.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar
a decisão
de
id.
nº
17442548
, tem-se que da seguinte forma se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] A meu sentir, o “fumus comissi delicti” - logicamente, dentro de uma cognição sumária –
está presente no fundamento da prova da existência de condutas delituosas, através dos supostos atos violadores de medidas protetivas consistentes em envio de mensagens de voz e audiovisuais, bem como comparecimentos ao local de trabalho da Ofendida, conforme se infere dos ID’s nºs 78801995, 78801996, 78801997, 78801999, 78802000, 78802002, 78802675, 78802678, 78802680, 78802681 e 78802682. No mais, o requisito do “periculum libertatis” está justificado pelo reiterado e noticiado descumprimento das medidas protetivas que foram deferidas em favor da vítima M. P. L. C. P pelo Requerido, conforme se observa dos ID’s nºs 78801995, 78801996, 78801997, 78801999, 78802000, 78802002, 78802675, 78802678, 78802680, 78802681 e 78802682
. Cumpre o registro ainda, que as medidas protetivas foram deferidas nos autos deste procedimento em 17.09.2025 (ID nº 78788712), tendo o Requerido, aparentemente, sido intimado do referido ato judicial no dia 17.09.2025, conforme certidão – mandado nº 5940938 (ID nº 78817961). Entrementes,
a Requerente, por intermédio de sua patrona, trouxe aos autos informação de que o Requerido estaria, a despeito da existência de medidas protetivas em proveito da Vítima, descumprindo-as, ao encaminhar mensagens de voz e audiovisuais, bem como comparecimento ao local de trabalho da Vítima, sem falar na suspeita de que teria, ao menos em duas oportunidades, adentrado clandestinamente à vivenda da Requerente e de lá subtraído um relógio e um televisor, contando com apoio de terceiras pessoas. Há dados que os atos de perseguição em face da Vitima pelo Requerido tem se irradiado para os demais familiares, em especial, o irmão da Requerente, Enzo, de apenas dezesseis anos. Noto a gravidade excessiva dos supostos atos de violência perpetrados, em tese, pelo Ofensor em face da Vitimada, não se resumindo apenas a um único evento, mas outros que se seguiram. A situação registrada nos autos e noticiada pela Vítima merece peculiar atenção, eis que os fatos noticiados apresentam histórico de violência psicológica e patrimonial à Requerente que têm se acentuado.
Como a Lei Maria da Penha veio dar voz a essas vítimas, criando mecanismos de preservação de sua saúde física e psicológica, sobretudo, com vistas à garantia da vida, valor tão caro e fundamental direito contemplado pela Carta Política,
vejo que os atos supostamente perpetrados pelo Requerido denotam que o mesmo teria, assim, desobedecido, as ordens judiciais de não aproximação e contato. Nota-se, pelo comportamento do Requerido que este, a princípio, desrespeitou a ordem judicial ao supostamente, descumprir as medidas protetivas de urgências ordenadas neste feito, não se preocupando com a advertência de que negligenciando a ordem restritiva poderia ser-lhe imposta prisão preventiva, sendo esta a única alternativa perante o caso em mote. Percebo, desse modo, que o caso em tela merece uma medida mais extrema do que usualmente se aplica, como é o caso das medidas cautelares alternativas à prisão, pois no momento, se mostram ineficazes à efetividade das medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente.
A propósito, assim se posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo regimental no habeas corpus nº 994.667/SP, de relatoria do Exmo. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
(...) No mesmo norte, nosso egrégio Tribunal de Justiça, julgou no dia 29.05.2025 o habeas corpus nº 5005247-04.2025.8.08.0000, de relatoria da Exma. Desembargadora Raquel Durao Correia Lima, oportunidade em que assim decidiu: (...)
Logo, esses são dados que dão respaldo à medida extrema que ora se adotada, já que a permanência do Requerido em liberdade importa em inegável risco à integridade física e psicológica da Ofendida, de modo que numa eventual situação semelhante a noticiada nos autos, como já dito, o desfecho pode ser o de uma tragédia
. Segundo o art. 312 do Estatuto Processual Penal a custódia preventiva é admitida, entre outros, quando verificado o perigo gerado pelo estado de liberdade do Requerido, que no caso, mesmo em vigor decisão restritiva a respeito, o que já, em tese, configuraria o crime descrito no art. 24-A da Lei “Maria da Penha”, de modo que, repisa-se, as medidas cautelares alternativas à prisão se mostram sobremaneira insuficientes para garantir a efetividade e execução das medidas protetivas de urgência impostas por força do ato judicial proferido preteritamente, justificado, ainda, na necessidade de preservar a integridade física e psicológica da mencionada Vitimada e de seus familiares.
Portanto, embora extrema a medida ora adotada, esta é proporcional aos atos supostamente praticados pelo Ofensor, devendo, em casos desta significância ser decretada a custódia preventiva, porquanto é somente restringido a liberdade de ir e vir do Requerido que a Requerente pode ter sua integridade física e psicológica preservada
. Nesse sentido, com a finalidade de garantir a segurança da Ofendida, bem como do meio social, imperativa a segregação cautelar do Requerido. (...)
Identifico, ainda, que os fatos expostos nos ID’s nºs 78801995, 78801996, 78801997, 78801999, 78802000, 78802002, 78802675, 78802678, 78802680, 78802681 e 78802682 foram supostamente cometidos em tempo recentíssimo e, portanto, contemporâneos cumprindo, assim, o disposto no art. 312, § 2º, do Estatuto Processual Penal.
Sendo assim, diante do que foi externado acima, eventuais medidas diversas da prisão se mostrariam ineficazes ao propósito esperado, qual seja, evitar a continuidade da prática de crimes sob incidência da Lei Maria da Penha
”

Dessa forma, o suposto descumprimento das medidas protetivas foi determinante, segundo o juízo
a quo,
para a manutenção da prisão preventiva,
frente a
necessidade de se garantir a
ordem pública.

R
essalto que, ao contrário do que alega a defesa, a tese apresentada pelo Ministério Público (id. nº 17442551) encontra respaldo nos documentos que instruem os autos de origem, demonstrando que o paciente mantém contato com a vítima, por meio de mensagens, bem como compareceu ao seu local de trabalho
e
subtraiu uma televisão da residência da vítima, ainda que com ajuda de terceiros. Por outro lado, a versão da defesa, de que não houve descumprimento da medida protetiva, está em desconformidade com os documentos dos autos, e
nenhuma prova foi juntada para
desconstitu
ir

a versão ministerial, que possui
verossimilhança.

Neste ponto,
relembro que a jurisprudência deste
E.
Tribunal caminha no sentido de reconhecer
a idoneidade da fundamentação
utilizada pelo Douto Magistrado
. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Estando todo o processo de primeiro grau acessível aos julgadores desta Corte pelo advento do processo eletrônico, a ausência de cópia dos documentos do processo originário passa a ser considerada mera irregularidade.

2. É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

3. No que diz respeito ao
periculum libertatis
, foram registrados outros dois descumprimentos de medida protetiva pela vítima, em desfavor do paciente, tendo sido imposta a ele advertência, o que, todavia, não fora suficiente, haja vista a reiteração delitiva, o que reforça sua periculosidade, restando caracterizado o risco à ordem pública e à ofendida.

4.
O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Jurisprudência STF, STJ e TJES.

5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

6. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal,
5013225-66.2024.8.08.0000
, Relator:
RAQUEL DURÃO CORREIA LIMA
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
16/10/2024
)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medida protetiva fixada anteriormente. Sustenta o impetrante que as medidas protetivas expiraram antes da decretação da prisão e que ausentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, pleiteando a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada com base no descumprimento das medidas protetivas é válida, considerando a alegação de expiração do prazo das medidas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva constitui medida de
ultima ratio
, aplicável apenas quando esgotadas ou inadequadas as medidas cautelares alternativas, e exige a presença cumulativa dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4. O decreto prisional está fundamentado no descumprimento de medida protetiva de urgência imposta ao paciente, o qual, mesmo advertido, aproximou-se da vítima, proferindo ameaças contra ela e seus familiares, configurando
periculum libertatis
e risco concreto à ordem pública.

5. O fato de as medidas protetivas terem prazo até 12.01.2025 não descaracteriza a prisão preventiva decretada em 16.01.2025, pois esta se baseou em fatos ocorridos durante a vigência das medidas, noticiados pela vítima em 31.10.2024.

6.
Conforme entendimento consolidado no STF e no STJ, o descumprimento de medidas protetivas evidencia periculosidade e autoriza a prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, mesmo em delitos cuja pena máxima seja inferior a quatro anos.

7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema.

8. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ reforça o dever do magistrado de articular a rede de enfrentamento à violência doméstica, assegurando a proteção de vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. O descumprimento de medidas protetivas durante sua vigência autoriza a decretação da prisão preventiva, ainda que esta seja formalizada após o término do prazo originalmente fixado.

2. A prisão preventiva justifica-se quando presentes indícios de autoria e materialidade, aliado ao risco de reiteração delitiva e à necessidade de garantir a ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da custódia preventiva quando presentes fundamentos concretos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, III; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17.09.2019; STJ, RHC nº 195.265, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.02.2023; TJES, HC nº 5013758-25.2024.8.08.0000, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, publ. 14.11.2024.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5005660-17.2025.8.08.0000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/06/2025)

Des
sa

forma
,
a reiteração de descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima demonstram a necessidade de seu acautelamento através da medida extrema,

sendo que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes à hipótese
.

Assim,

não identifico
ilegalidade
na decisão combatida,

já que se
encontra
lastreada no artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

[...]
4. No caso,
foi evidenciada a periculosidade concreta do recorrente, diante do descumprimento das medidas protetivas em favor de sua ex-esposa. Com efeito, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
Precedentes.
[...] 10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 144.385/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)

No que tange ao excesso de prazo para apreciar o novo pedido de liberdade da defesa, vislumbro nos autos originários que houve nova decisão em 15/12/2025, reexaminando a decisão, restando esta tese prejudicada.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.